Tribunal: TJBA
Processo: 0558555-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558555-08.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON FLORENCIO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
VALDNER RODRIGUES GONCALVES

APELADO: PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência da ação indenizatória por acidente de trânsito. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que o julgado teria ignorado informações constantes no laudo de GPS, fotografias dos autos e alegações quanto à posição dos veículos e sinalização do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise do laudo de GPS; à avaliação da posição final dos veículos; e à alegação de que o veículo estava sinalizado com pisca-alerta ligado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos indicados, mencionando o conteúdo do laudo de GPS, a posição dos veículos e a insuficiência da sinalização alegada, com base no art. 46, do CTB.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas. Inexistência dos vícios do art. 1.022, do CPC.

5. A finalidade de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os pressupostos legais. Eventual reiteração injustificada poderá ensejar multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição as alegações que já foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas nem à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CTB, art. 46.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0558555-08.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDSON FLORENCIO SACRAMENTO
e como apelada
PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator